Tribunal: CARF
Processo: 13706.003300/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.?

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.003300/2007-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.986 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ROBERTO PEREIRA D ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada notificação de fls.10 a 13 relativa ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2003, para apurar crédito tributário no valor de
R$4084,13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.003300/2007-20
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003300/2007-20

De acordo com a descrição dos fatos de fl.6 foi apurada omissão de rendimentos do
INSS no valor de R$21272,88 com inclusão de imposto retido na fonte de R$1286,46.
Inconformado, o contribuinte, apresentou impugnação alegando em síntese que foi
aposentado por invalidez conforme declaração anexa e que os rendimentos foram
informados como isentos por moléstia grave. Afirma ainda que o lançamento deve ser
considerado nulo, tendo em vista que já informou a DRF que foi aposentado por
invalidez quando do seu exame médico-pericial realizado em 02/05/1997,CID 34096.
Alega que a doença que motivou a sua aposentadoria está enquadrada naquelas que
isentam do pagamento de imposto de renda.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE
Estando a notificação de acordo com os requisitos formais e materiais estabelecidos pela
legislação de regência, não há que se cogitar de nulidade.
MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser comprovada, mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/04/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 11/05/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos do INSS no valor de R$21.272,88
com inclusão de imposto retido na fonte de R$1.286,46, os quais seria isentos em virtude de o
recorrente ser portador moléstia grave.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003300/2007-20

A legislação de regência determina três requisitos parta a isenção do Imposto de
Renda prevista no art. 6o, XIV e XXI da Lei n° 7.713, de 1988:

a) Os valores recebidos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma ou
pensão;
b) a moléstia deve estar prevista no texto legal; e
c) a moléstia deve ser atestada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial de um dos Entes Federativos.

Especificamente em relação ao laudo pericial, o art. 6o § 5o da Instrução
Normativa RFB no 15/2001 estabelece os seus requisitos mínimos:

Art. 6o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações; (g.n.)
I o órgão emissor;(g.n.)
II a qualificação do portador da moléstia;
III o diagnóstico da moléstia (descrição; CID10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
IV caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.(g.n.)

No mesmo sentido, a Súmula CARF no 63, aprovada pela 2a Turma da CSRF em
29/11/2010:

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Acórdãos (Precedentes: Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no
102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-
23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-48.953, de 06/03/2008)

A decisão a quo não reconheceu a isenção, sob o seguinte argumento (fl. 47):

Com relação à moléstia grave apresentou a declaração de fl.5 [sic] e em resposta ao
solicitado à fl.34 apresentou o mesmo documento à fl.38. Da análise deste documento
verifica-se que trata de uma declaração que não identifica nominalmente a doença
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.986 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13706.003300/2007-20

prevista na lei e tampouco é possível considerar que foi assinada por médico, já que
inexiste o CRM. Portanto não pode ser aceito para comprovação de moléstia grave
prevista em lei. Cabe ressaltar que a concessão de aposentadoria por invalidez por si só
não dá direito à isenção do Imposto de renda uma vez que é preciso demonstrar que
trata-se de aposentadoria motivada por acidente de serviço, por moléstia profissional ou
pela existência de moléstia grave devidamente comprovada por laudo médico pericial.

Contudo, compulsando os autos verifico que os documentos apresentados pelo
recorrente (fls. 39-41) cumprem com todos os requisitos legais. Desde logo, cabe destacar que a
decisão recorrida parece fazer referência, por engano, a outros autos, pois as folhas
discriminadas no trecho acima não contêm os documentos mencionados. Ao mesmo tempo, a
declaração às fls. 07 e 212, contêm órgão emissor (Grupamento Médico-Pericial do INSS);
qualificação do portador da moléstia; o diagnóstico da moléstia por meio de indicação da CID
(Esclerose múltipla — CID-9 34096); e os dados completos do responsável pelo laudo.
Assim, estando comprovado o requisito para fruição da isenção, impõe-se a
revisão da decisão de primeira instância.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 247
DF CARF MF
Original